Tribunal: TJMT
Processo: 0006334-42.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006334-42.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.900.841-57 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEOMAR DA CONCEICAO - CPF: 006.481.291-01 (VÍTIMA), WALDIR MENDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –

SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL CONSUMADO [ART.121, § 2°, II, DO CP] E TENTATIVA DE

HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2°, II, C/C. 14, II, DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 413 DO CPP – EXCLUDENTE DA
LEGÍTIMA

DEFESA PRETEXTADA
– INOCORRÊNCIA –

TESE QUE SOMENTE HÁ DE TER LUGAR, QUANDO HOUVER PROVA UNÍVOCA DA EXCLUDENTE
–

LEGÍTIMA

DEFESA
NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS
–
INAPLICABILIDADE DO ART.415, INC. IV DO CPP
–
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO

FÚTIL
– IMPERTINÊNCIA –

FALTA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Quanto a absolvição por
legitima

defesa
, o Superior Tribunal de Justiça entende que “somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015)”

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação da qualificadora do
motivo

fútil
, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só pode ser excluída da sentença de pronúncia se manifestamente improcedente, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por ALYSSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que julgou procedente a ação penal n. 0006334-42.2015.8.11.0002, em sua primeira fase procedimental, e o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado [artigo 121, § 2°, inciso II, do Código Penal] e tentado [artigos 121, § 2°, inciso II, c/c 14, II, do Código Penal]. (ID. 15479466-fls. 03/09).

Inconformado, o recorrente pede a absolvição sumária nos termos do art.415, IV do CPP, sustentando ter agido em legítima defesa, o que configuraria causa excludente de ilicitude, e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil. (ID. 154794668-fls. 02/21)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo. (ID. 154794668-fls. 22/38)

Em solo de juízo de retratação, o MM. Juízo manteve a decisão. (ID. 154794668.p. 39).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Babosa, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (ID.160647693)

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEVE PROSPERAR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU TERIA SIDO INJUSTAMENTE ATACADO. 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, o seguinte: (ID. 154794662-fls. 02/04):

“[...]restou apurado que as vítimas estavam no interior de um veículo Gol, Cor Branca, de propriedade de Waldir, quando passaram em frente à residência onde se encontrava o denunciado. Naquela residência acontecia uma festa de aniversário e, quando as vítimas passaram naquela Rua, algumas pessoas ali presente os impediram de passar, dizendo que se quiserem passar, teriam que dar a volta pela quadra. As vítimas se recusaram a obedecer tal comando, motivo pelo qual iniciou-se uma discussão com os indivíduos ali presentes. Em determinado momento, segundo informações, o denunciado sacou a arma de fogo que estava em seu poder e desferiu vários disparos no veículo onde se encontravam as vítimas, sendo ambas atingidas e, posteriormente, levadas ao Pronto-socorro. Chegando ao hospital, a vítima Cleomar, tendo em vista que foi atingido na cabeça, acabou falecendo por Traumatismo Crânio Encefálico, enquanto, Waldir não teve sua vida ceifada por circunstâncias alheias à vontade do acusado. É imperioso desatacar que toda essa confusão ocorreu por motivo de somenos importância, sendo que as pessoas presentes na festa não queriam deixar as vítimas passaram por aquela rua, dando início à confusão. [...]”

O recorrente foi pronunciado nos seguintes termos da sentença que transcrevo:(ID. 154794667-fls. 03/09).

“[...]DECIDO. Consoante o artigo 50 , inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP; c) desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então, d) absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório coligido nos autos, mais especificadamente do boletim de ocorrência de fls. 12/13, cópia da certidão de óbito de fl. 37, laudo pericial de necropsia de fls. 65/82, laudo pericial de local de crime de fls. 84/93, histórico clínico de fls. 95/150, exame de confronto balístico de fls. 153/168, laudo pericial de lesão corporal de fls. 174/185, assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal, conclui-se que o réu deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva está demonstrada boletim de ocorrência de fls. 12/13, cópia da certidão de óbito de fl. 37, laudo pericial de necropsia de fls. 65/82, laudo pericial de local de crime de fls. 84/93, histórico clínico de fls. 95/150, exame de confronto balístico de fls. 153/168, bem como pelo laudo pericial de lesão corporal de fls. 174/185.

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu seja o autor do crime descrito na denúncia. Neste contexto, ao ser ouvida em juízo, a testemunha Cimar Batista Querino (fl. 300), da mesma forma que o fez na fase inquisitiva (fls. 41/43), enfatizou que viu o momento em que o acusado efetuou os disparos de arma de fogo contra as vítimas, bem como detalhou a dinâmica dos fatos, relatando que o réu atirou também em sua direção, porém não lhe acertou. Ainda em sede de audiência de instrução e julgamento, a testemunha Cilene Batista Moreno (fl. 300) declarou que estava em casa, quando vizinhos foram lhe chamar noticiando que o acusado havia atirado nas vítimas. Esclareceu ainda, que ficou sabendo que os fatos se deram em razão de Waldir passar em frente à casa da mãe do réu e ter jogado lama nas pessoas ali presentes.

Durante a fase extrajudicial (fls. 53/54), a testemunha Antônio Morais confirmou o entrevero envolvendo as vítimas e o acusado, ao passo em que afirmou ter presenciado o momento em que este desferiu um disparo contra a cabeça da vítima Cleomar, a qual caiu em um terreno baldio. Quando ouvida na fase judicial (fl. 300), a mãe do acusado, senhora Margarida do Nascimento, confirmou os disparos desferidos por seu filho em frente à sua residência, esclarecendo que os ofendidos e as pessoas que lhe acompanhavam teriam começado a confusão. Em seu interrogatório em juizo (fl. 333), o réu admitiu ter efetuado os disparos contra as vítimas, oportunidade em que alegou ter agido em defesa de sua vida e de sua mãe, posto que Waldir, utilizando-se de um veículo, teria atropelado sua genitora, enquanto outra pessoa de seu grupo (Cimar) desferiu disparos em sua direção, ao passo em que a vítima Cleomar tentou lhe atacar com uma faca. Desta feita, os depoimentos colhidos nos autos, somados à confissão do acusado em ambas as fases da persecução criminal, apresentam indícios suficientes quanto a autoria delitiva atribuída à sua pessoa, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe é imputado. Consigne-se, por oportuno, que a defesa técnica em sede de memoriais e o próprio réu durante interrogatório, aventaram a tese de legitima defesa própria e de terceiro, postulando, por conseguinte, sua absolvição sumária. Para o reconhecimento da legitima defesa, mister a existência de prova segura e incontroversa que demonstre a existência da causa excludente de ilicitude, o que não se verifica nos autos, motivo pelo qual não pode o réu ser absolvido sumariamente. Com efeito, quando ouvida durante audiência de instrução julgamento (fl. 302), a testemunha Cimar Batista Querino declaraJ que o acusado interpelou a vítima Cleomar enquanto esta caminhava pela rua, oportunidade em que bateu em seu peito com uma arma de fogo. Ademais, Cimar relatou que Waldir somente avançou com carro para cima do acusado, para que este não atirasse em Cleomar. Além disso, esclareceu que efetuou um disparo na direção do chão, a fim de intimidar o réu.

No mesmo sentido, em juízo (fl. 302), a testemunha Cilene Batista Querino narrou que o acusado abordou a vitima Cleomar enquanto esta caminhava pela rua, momento em que sacou uma pistola e passou a ameaçá-la. Acrescentou que, naquela ocasião, Cleomar levantou a camisa e mostrou que não estava armado. Ainda na fase judicial, a testemunha Juliana Batista Moreno (fl. 332) confirmou que o acusado, portando uma arma de fogo, ameaçou a vítima Cleomar nos momentos em que antecederam os fatos. Desta forma, não há nos autos provas irrefutáveis de que acusado tenha agido diante de injusta agressão por parte das vitimas, notadamente em razão de as testemunhas acima mencionadas narrarem que, inicialmente, o réu abordou Cleomar portando uma arma de fogo, o que desencadeou os demais fatos. Portanto, não havendo prova segura de que o acusado tenha realmente agido em legitima defesa, com todos os requisitos necessários (art. 25 do CP), impõe-se a pronúncia, a fim de remeter a causa ao Egrégio Tribunal do Júri.

Neste sentido:[...]

No que tange à qualificadora, ela somente deve ser excluída quando manifestamente improcedente e quando houver prova inconteste de que ela não se faz presente, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, não se afigura descabida a assertiva de que o homicídio em tela tenha motivação fútil, sob o fundamento de que, supostamente, o acusado teria agido em razão de as vítimas passarem em frente à sua residência em um veiculo, jogando lama nas pessoas que ali se encontravam, o que teria desencadeado uma confusão. Vale registrar que, no que atine às qualificadoras, vige o princípio do in dubio pro societate. Sobre o assunto já se decidiu:[...]

Desta feita, por não se demonstrar manifestamente improcedente, a qualificadora deve ser mantida, para ser apreciada perante o Conselho de Sentença. Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado ALYSSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA, já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, pela prática das condutas delitivas descritas no art. 121, §2°, incisos II, do Código Penal (vítima Cleomar) e art. 121, §2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vitima Waldir).[...]”

O recorrente almeja a absolvição sumária, sustentando ter agido em legítima defesa, o que configuraria causa excludente de ilicitude, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Pois bem. A materialidade dos crimes repousa no boletim de ocorrência 2014.332411 (ID. 154794662-fls.09), laudo pericial n. ° 1.9067.1.2014.66430-01
– necropsia – (ID. 154794662-fls.65/69) da vítima Cleomar da Conceição,
mapa topográfico das lesões (ID. 154794662-fls.70/71), e roteiro fotográfico (ID. 154794662-fls.72/81), Laudo pericial do local de crime 2.6.20I41340-0 (ID. 154794662-fls.84/92), que transcrevo, em síntese:

“[...]CONCLUSÃO Assim, face ao exposto e analisado pode-se concluir que o veículo Volkswagen Gol fora atingido por pelo menos 03 (Três) dispares de arma de fogo e que produzira a danificação no portão do imóvel n Q 29 quando se encontrava em movimento. Pôde-se inferir que ao menos 02 (Duas) pessoas foram feridas no local. uma dos quais no interior do veículo Volkswagen Gol.[...]”

Exames do paciente Waldir Mendes (ID.154794662 –fls.96/156) e Histórico clinico (ID. 154794662-fls.95),
in verbis
:

“Paciente com história de múltiplos ferimentos por arma de fogo trazido pelo SAMU. Após atendimento inicial realizou TC de crânio, tórax e abdome. TC de crânio revelou TCE com fratura de crânio e hemorragia subdural à esquerda e TC e tórax mostrou hemopneumotórax bilateral Foi internado e realizado drenagem torácica à direita. Foi avaliado pela neurocirurgia e realizou TC de coluna dorsal e lombar que revelou fratura de arcos costais e elementos posteriores de T6 e foi diagnosticado paraplegia. Foi transferido para UTI no dia 09/12/2014 e recebeu alta para enfermaria no dia 15/02/2014. Recebeu alta hospitalar no dia 17/12/2014.”

E também, o laudo pericial

de balística Pr. 23.2015.17360-01(ID. 154794662-fls.158/173) e exame de corpo de delito complementar da
vítima Waldir Mendes
(ID. 154794662-fls.190/19), que transcrevo, em síntese:

“V- DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS: O periciando retoma com prontuário e boletim de atendimento de urgência do .dia 30/11/2014, onde é relatado que o periciando deu entrada no hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá por volta de 19:40 horas, foi vitima de vários ferimentos por disparos de projetil de arma de fogo se encontrando em estado grave , evoluindo com trauma raquimedular e traumatismo crânioencefálico, hemopneumotórax, que necessitou de procedimento cirúrgico de urgência para controle das lesões, internação em Ult Recebeu alta para enfermaria no dia 15/12/2014, recebendo alta hospitalar no dia 17/12/2014.
Atualmente se encontra paraplégico, cadeirante, com sequela de lesão raquimedular e traumatismo crânio encefálico.”
(Negritou-se)

Em sede extrajudicial, Cimar Batista Querino relatou que havia emprestado o seu cartão de débito para a vítima Cleomar da Conceição, seu cunhado, ir até uma distribuidora comprar cerveja. No entanto, Cleomar esqueceu a senha e voltou até a casa de Cimar para que lhe falasse novamente.

Nesse momento, Cleomar da Conceição relatou que estava ocorrendo uma festa próximo à distribuidora:
“(...)e quando foi passar com o carro, alguns ‘caras’ falaram que não era para passar mais ali e quando passou na rua, tinha uma poça de lama, e ele ao passar acabou jogando lama numa bis, que estava estacionada nessa festa(...)
” (ID: 154794662.p. 40).

Waldir Mendes, que também estava na casa de Cimar Batista, resolveu ir com Cleomar da Conceição até a distribuidora.

Transcrevo a declaração de CIMAR BATISTA QUERINO: (ID: 154794662.p. 40):

[...] QUE nessa segunda vez, a vítima, resolveu ir com Waldir até a distribuidora, já que iria passar o cartão e o depoente, ainda pediu, que não passassem naquela rua e que dessem a volta na quadra; QUE Waldir, respondeu que a rua era pública e que ele passaria sim, mas não iria jogar lama em ninguém; QUE o depoente, após conversar com Waldir, pegou a moto e foi ate sua casa levar seu filho pequeno e logo voltou, esclarecendo que reside há uma quadra de distância da sua irmã; QUE chegando na rua da Juliana, viu Deraldo, parado na esquina e Cleomar subindo a rua, vindo sentido sua casa; QUE havia uma confusão, em frente à casa, onde acontecia essa festa; QUE inclusive, Valdir estava dentro do carro, cercado por alguns indivíduos; QUE foi de encontro com seu cunhado Cleomar; QUE Cleomar disse "Oh Cimar, aquele moleque, colocou revolver na minha cara"; e apontou o "PAPINHA"; QUE diante dessa informação, o depoente voltou em sua casa e pegou seu revolver, marca Taurus, calibre 38. QUE carregou a arma e voltou, deixando a moto em frente à casa de sua Irmã e desceu a pé, com a intenção de ir até onde Waldir estava; QUE, tudo aconteceu muito rápido; QUE viu sua Irma, perto do carro onde Valdir estava; QUE o PAPINHA, vinha em direção ao depoente, e Waldir acelerou o carro para cima dele, momento que PAPINHA atirou contra Waldir. QUE a irmã do depoente Juliana, interpelou o depoente, para que não se aproximasse de Waldir, com medo que também fosse atingido; QUE o depoente, só queria se aproximar de Waldir para ajudar e começou a atirar para o chão, com intenção de fazer os caras correrem; QUE começaram a ouvir vários disparos que vinham em sua direção e a Irmã do depoente, saiu correndo;
QUE viu, quando a vítima foi abordada por PAPINHA, que ainda, levantou a camisa, mostrando que não estava armado, mesmo assim o PAPINHA, deu 03(três) tiros na cabeça de seu cunhado;
QUE após os disparos, a vítima caiu no mato, perto do meio fio; QUE correu para perto dele e viu que ainda estava respirando;

A vítima WALDIR MENDES relatou em sede inquisitorial (ID: 154794662.p. 43-44):

[...] QUE declara que no dia 30.11.2014 o depoente estava em casa dormindo quando Cimar ligou convidando para comer um peixe na casa de juliana por volta das 11 horas. QUE chegaram na casa de juliana ficaram comendo peixe e bebendo cerveja; QUE por volta das 16 horas acabou a cerveja; QUE chamou para ir a distribuidora comprar mais cerveja, mas estava sem dinheiro; QUE CLEOMAR lhe disse que emprestaria o cartão; QUE a vítima CLEOMAR lhe emprestou o cartão e a senha para ir a distribuidora; Que foi conduzindo o carro do Cimar; QUE é amigo de Cimar tenho conhecido há aproximadamente 04 (quatro) anos; QUE algum tempo depois retornou dizendo a vítima que não tinha conseguido passar o cartão; QUE perguntado ao declarante sobre os fatos respondeu: que se recorda apenas que passou pela rua onde estava tendo uma festa, mas não se recorda se ao passar pela rua jogou lama na Senhora de nome "Margarida" ou na moto bis; QUE ao retornar da distribuidora ao passar pela rua, "PAPINHA" atirou em sua direção; QUE logo após, saiu três indivíduos de dentro da casa atirando em direção ao carro; QUE não sabe dizer quem são esses indivíduos; QUE não se recorda, mas ouviu dizer: " que foi ameaçado por alguns "caras" que estavam na rua; QUE esses "caras" falaram que não era para passar naquela rua que tinha uma poça de lama, pois tinha jogado lama em uma "bis" que estava estacionada no local em que estava ocorrendo a festa; QUE teme por sua vida, mas ouviu dizer que 'PAPINHA" acredita que o depoente está morto; QUE levou quatro tiros, sendo (1) um no tórax e (01) um na cabeça; QUE teve o e o fígado perfurados [...].

Ao encontro da versão dada pela testemunha Cimar, tem-se os dizeres da testemunha Antônio Morais, que, ainda que prestados na fase policial (fl. 53/54), foram corroborados pelos dizeres das testemunhas Cilene Batista Moreno e Juliana Batista Moreno, apresentados em juízo.

A testemunha ANTÔNIO MORAIS, na fase extrajudicial, disse que:

“(...) que o depoente era cunhado de Cleomar da Conceição e amigo de Waldir Mendes; Que sobre os fatos, tem a dizer que a Juliana érea esposa do depoente estava viajando para Goiânia e chegaria naquele dia no período da tarde, momento que resolveu fazer um peixe, que o depoente convidou Cimar e Waldir para almoçarem juntos em sua casa e resolveu chamar também a vítima, mas esta disse que estava ocupado arrumando um banheiro e assim que terminasse passaria lá; que por volta das 08:00 Cima, chegou em sua casa, trazendo algumas cervejas e sentaram em frente a sua casa, ligaram o som de seu carro e ali permaneceram; Que por volta das 13:00hs, o Waldir que é amigo do depoente, chegou em sua casa e continuaram bebendo; Informa o depoente que na mesma rua onde reside, estava tendo uma festa, acreditando ser um almoço, onde haviam alguns carros e motos estacionados; Que almoçaram e continuaram bebendo, até que a cerveja acabou e resolveram comprar logo 01 (uma) caixa; Que a vítima emprestou seu cartão de crédito para Waldir ir comprar e ficou combinado que no final do mês, lhe repassavam o dinheiro; Que a vítima, entregou a Waldir a senha do cartão e Waldir pegou o carro de Cimar, um veículo VW/Gol/ Branco emprestado e seguiu a distribuidora sozinho; Que depois de alguns minutos, Waldir voltou para buscar a vítima, alegando que a senha do cartão não tinha passado; Que Waldir e a vítima, retornaram de carro para a distribuidora;
Que passados alguns minutos, CIMAR recebeu uma ligação de Waldir, e disse que o pessoal da casa, onde estava ocorrendo a festa, tinha lhe dito para não passar mais em frente aquela casa;

Que, após essa ligação, o depoente pegou sua moto e foi até a distribuidora do Ney, não passando em frente a casa onde estava havendo essa festa, deu a volta, passando em frente a fábrica de refrigerante Gut Gut; Que chegando na distribuidora, viu Waldir e a vítima, e logo foi chamado para irem embora; Que o depoente, já tinha conhecimento de que aquele pessoal da festa, gostavam de confusão e todos diziam que eles eram traficantes e morando ali pois vieram foragidos do bairro Dom Aquino, em Cuiabá-MT
; Que decidiram ir embora, sendo que Waldir entrou no carro, o depoente subiu em sua moto; Que chamou a vítima, mas ela disse que iria a pé; Que o depoente ainda falou: "deixa isso, vamos embora, não vamos arrumar confusão, nós estamos bebendo em casa, deixa eles ai, vamos rodear a rua.'; Que ele disse: "eu não devo nada para ninguém e por isso eu vou por aqui mesmo!" e viu ele subindo a rua; Que o depoente, deixou o local, sentido sua casa e dando a volta na rua;
Que chegando em sua casa, nesses poucos minutos que deu a volta, antes mesmo de colocar os pés no chão, ouviu tiros; Que olhou sentido a casa onde estava tendo aquela festa e viu o veículo Gol que Waldir conduzia, batido no portão, virado para o lado da rua, onde ocorria a festa; Que ficou sem entender, e desceu correndo a pé, sentido o carro de Waldir, que estava parado próximo ao local da festa; Que deparou com Cimar, que portava uma arma de fogo, que vinha subindo correndo em sentido contrário, em sua direção; Que Cimar dizia: "estão matando Waldir e vão matar Cleomar"; Que, ato contínuo viu quando um indivíduo deu um tiro na cabeça de Cleomar, que caiu num terreno baldio, cheio de capim, da Distribuidora Gut Gut; Que em seguida ouviu tiros que vinham em sua direção, e correu se escondendo atrás de um muro; Que depois ficou sabendo que o indivíduo que matou seu cunhado é filho de Dona Margarida, dona da casa, onde estava tendo a tal festa, que

é conhecido pelo apelido de "PAPINHA[...]"
(Negritou-se)

Com efeito, CILENE BATISTA MORENO (ID.154794669-fl.03),
esposa de Cleomar
[vítima fatal], esclareceu os fatos alegando que tomou conhecimento do móvel do crime, relacionando-o a questão fútil, de somenos importância, decorrente do interesse do recorrente de tentar impedir com que as vítimas trafegassem pela via pública por causa de uma poça de água que havia em frente à residência da mãe deste. Referiu-se à personalidade criminosa do recorrente, apontando se tratar de pessoa perigosa.

A testemunha JULIANA BATISTA MORENO (ID.154794669-fl.02),
cunhada da vítima Cleomar
, externou que a ameaça do recorrente [ALYSSON] contra às vítimas foi por questão banal, tendo ele chegado a apontar o dedo para Cleomar, com revólver nas mãos, oportunidade em que desferiu-lhe tapas no rosto, dizendo: "
só não vou te matar agora porque eu não quero
". Em seguida, a testemunha disse que em meio à confusão também foi ofendida verbalmente pela genitora do recorrente, que tentou, inclusive, lhe agredir fisicamente, momento em que o recorrente [ALYSSON] reiterou as ameaças dizendo que só não havia feito mal às vítimas até aquele momento por respeito a própria mãe. A testemunha relatou que ficou quieta e que se preocupou em sair do local, pois já sabia da "fama" do recorrente. Enquanto retomava para sua residência, a testemunha externou que se deparou com seu irmão Cimar armado, querendo tomar satisfação com o recorrente e dizendo "
vou matar esse cara, porque esse cara quer me matar
", mas que impediu Cimar de se aproximar do recorrente. A testemunha disse que Cimar e Alyson estavam bem distantes um do outro e que eles, no entanto, não eram as únicas pessoas que estavam armadas no local, uma vez que haviam amigos do recorrente que também estariam armados. Em seguida, disse que a vítima Waldir chegou de carro, com quem a testemunha passou a conversar, momento em que o recorrente ALYSSON "
veio de lá pra cá e começou a atirar
" contra Waldyr, ocasião em que seu irmão Cimar também efetuou disparos, mas que os disparos efetuados pelo seu irmão foram para baixo, em direção ao chão, visando impedir com que o recorrente continuasse a atirar contra a vítima Waldir. Disse que após os primeiros disparos efetuados pelo recorrente, a vítima Waldir acelerou em cima dele o carro que estava conduzindo, também para impedi-lo de continuar atirando. A testemunha disse que a despeito de não ter visto o recorrente atirar contra a vítima Cleomar, a sua cunhada Érica viu o recorrente matar Cleomar com tiro na cabeça.

O recorrente ALYSSON NASCIMENTO externou em juízo (ID.154794669-fl.01), que é

verdadeira à acusação em seu desfavor, oportunidade em que, relatou que as vítimas moravam acerca de cem metros da casa da mãe dele e que, no dia do ocorrido, por conta de um cano furado na rua formou uma poça de água

e que as vítimas ao passar de carro

jogaram lama na moto dele, bem como que foi tomar satisfação dizendo que a vítima que faleceu (Cleomar) não estava dentro do carro que era conduzido pela pessoa que ficou paraplégica (Waldir), e que ao tomar satisfação “
vi uma pessoa vindo armado na reta da minha mãe”
(Sic.) e dando tiro assim “
eu dei tiro também
” disse que “
Cimar deu uns quatro tiros no meu rumo”
(Sic.) disse que Waldir jogou o carro em cima da mãe dele que chegou a derrubá-la “
e que por isso eu dei tiro nele”
(Sic.), que efetuou disparos de perto contra a pessoa de Waldir, estando ele ainda dentro do carro, que deu dois tiros na vítima Waldir e que a pessoa de Cimar atirou nele, contudo estava longe e nenhum dos tiros o atingiu, momento em que ele também atirou em direção a Cimar que estava longe mas que não acertou. Com relação a vítima fatal Cleomar, disse que este tentou ‘aloitar’ com consigo, momento que ‘eu limpei dele e dei um tiro nele”(Sic.), que foi só um disparo e que pegou na região da cabeça; E que depois disso Cimar efetuou tiros e que ele deu tiros também mas

que não atingiu nenhum em Cimar e que depois do tiroteio todos foram embora, que ele estava na casa da mãe e foi embora para a casa de uma tia e que nem chegou a ir na policia. Disse ainda ao Juiz, que acerca de todo o tiroteio que teve, a morte e a tentativa que deixou outra vítima cadeirante foi em razão da legitima defesa. Disse ainda, que possui antecedentes por receptação e um roubo. Quanto as perguntas do ministério público, disse que utilizou uma pistola calibre .380, que a arma não era sua e sim de propriedade da mãe dele e que não sabia quantas munições tinha. Relatou que Cimar estava longe, há mais de cinquenta metros quando procedeu aos disparos e que Waldir não estava armado, contudo jogou o carro em cima da mãe dele e este para protege-la deu tiro contra àquele. Disse, que ficou preso por seis meses por esse processo que depois disso se mudou de bairro e nunca mais viu ninguém e que ninguém mais possui arma de fogo.

Com efeito, segundo o artigo 25 do Código Penal: “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”. Ou, ainda, na ótica de Jiménez de Asúa, “
é a repulsa da agressão ilegítima, atual ou iminente, por parte do agredido ou em favor de terceira pessoa, contra o agressor, sem ultrapassar a necessidade da defesa e dentro da racional proporção dos meios empregados para impedi-la ou repeli-la
”
(
Lecciones de derecho penal
, p. 190, tradução nossa).

Com efeito, muito embora a defesa sustentar que o recorrente agiu em legitima defesa para proteger a sua vida e da sua genitora, pois “
colhe-se dos testemunhos em juízo que as vítimas já estavam sobre o efeito de álcool e gostavam de confusão
”(Sic.), não desconstitui os indícios que pairam sobre a pessoa do acusado, consoante se infere das

provas testemunhais alinhavadas que reverberam a dinâmica delitiva.

No caso, constata-se que o pronunciado efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, que estavam no interior de um veículo Volkswagen Gol, por estes terem passado de carro numa poça e jogado lama na motocicleta de sua propriedade estacionada na frente da casa.

Logo, o recorrente não nega a autoria delitiva, ainda que o faça sustentando ter agido em legitima defesa. Ocorre, porém, que para a absolvição sumária perfaz necessário a necessidade de que haja prova segura e incontroversa que demonstre a existência da alegada causa excludente de ilicitude, o que, em tese, não é o caso dos autos.

Nesta linha intelectiva, a legítima defesa pretextada não ficou estabelecida acima de qualquer dúvida para autorizar a absolvição sumária ora pretendida pelo recorrente,
máxime
porque, só seria admissível se nenhuma controvérsia houvesse quanto à suposta reação intensiva praticada para fazer cessar injusta agressão provocada pela vítima contra a sua pessoa.

Nesse sentido, os arestos deste Eg. TJMT:

“[...]Quanto a absolvição por
legitima

defesa
, o Superior Tribunal de Justiça entende que “somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

(N.U 1023507-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“[...]A absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima

defesa
somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que os réus atentaram contra a vida da vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio simples tentado.”

(N.U 0002814-26.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Assim, é cediço que para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp no 1507361/PR)

À propósito, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
INVIABILIDADE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate
. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de
homicídio
somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (Negritou-se)

Com tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Avançando no tema, acerca da exclusão da qualificadora

do motivo fútil, a jurisprudência é uníssona no sentido de que
só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes
, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim dispõe o STJ:

“[...]Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.[...](AgRg no REsp 1935051/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 25/08/2021)
”.

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação. (...)”.
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No mesmo sentido, registro que a questão está pacificada no âmbito deste e. TJMT pelo Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
. (Negritou-se)

No caso vertente, o móvel do delito ressoa em perfeita sintonia com o narrado na denúncia, consistente no fato do recorrente [Alysson Nascimento Pereira da Silva] ter, em tese, ceifado a vida de uma pessoa e tentado contra a de outra por terem estes jogado lama em uma motocicleta estacionada na frente da sua casa, bem como, emergem indícios de uma questão nebulosa acerca de uma desavença anterior entre o recorrente e um terceiro, familiar das vítimas.

Assim, a existência de prévia animosidade entre os envolvidos não descaracteriza a motivação
fútil
, especialmente, quando há indícios de prova nos autos de que a discussão era,
per se
, frívola, desarrazoada.

Com efeito, o motivo fútil é aquele de mínima importância, que se mostra desproporcional entre a causa e o crime praticado. Leciona a doutrina de Guilherme Nucci:

“[...]Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável (...)”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 500).

A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. (...) 5. "
A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora
" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido”.

(STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).
(Negritou-se)

É ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o
02
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).” (N.U 1001967-49.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, tenho que a sentença de pronúncia revela argumento legítimo amparado nos elementos probatórios produzidos não havendo,
a priori
, campo de aplicabilidade para o art.415, inc. IV do CPP.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por Alysson Nascimento Pereira da Silva, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023